Tribunal: TJSP
Processo: 1500794-61.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, FURTO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – necessidade de condenação pelo delito do artigo 311 do CP - readequação da pena e regime. Recurso defensivo parcialmente provido e ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500794-61.2019.8.26.0072,
da
Comarca
de
Bebedouro,
em
que
são
apelantes/apelados RICARDO HENRIQUE DA SILVA e FELIPE SCANDAROLLI
JORDAO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de RICARDO HENRIQUE DA SILVA para
afastar o aumento realizado na primeira fase da dosimetria, negaram
provimento ao recurso de FELIPE e deram provimento ao recurso ministerial
para readequar as penas de RICARDO para 06 anos de reclusão e pagamento
de 30 dias-multa e FELIPE para 07 anos de reclusão e pagamento de 31 dias-
multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática dos delitos do 155, §4o,
incisos I e IV, c.c. artigo 14, II, artigo 180, caput e 311, todos do Código Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
2
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072
Apelantes: Ricardo Henrique da Silva e Felipe Scandaroli Jordão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bebedouro
Voto no 13882
APELAÇÃO
CRIMINAL

RECEPTAÇÃO,
FURTO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR

necessidade
de
condenação pelo delito do artigo 311 do CP -
readequação da pena e regime. Recurso defensivo
parcialmente provido e ministerial provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 576/587, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Bebedouro, Dr.
Neyton Fantoni Junior, julgou parcialmente procedente a ação penal, e
condenou
RICARDO
HENRIQUE
DA
SILVA
e
FELIPE
SCANDAROLLI JORDÃO às penas de 03 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias multa,
por infração ao artigo 155, §4o, I e IV, na forma do artigo 14, inciso II e
180, caput, do Código Penal.
A mesma sentença os absolveu da prática do delito do
artigo 311 do Código Penal.
Inconformadas, recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
3
De um lado, o representante ministerial busca a
condenação dos réus pelo delito do artigo 311 do Código Penal (fls.
609/618).
Felipe, por sua vez, busca a fixação de regime mais
brando (fls. 639/641).
Já Ricardo Henrique busca o redimensionamento da pena
e fixação de regime semiaberto (fls. 714/733).
Contrariados os recursos, a Douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos
apelos defensivos (fls. 707/709).
É o relatório.
Consta da denúncia que em data incerta, entre os dias 23
de maio de 2019 e 02 de junho de 2019, em local incerto, em concurso
com FELIPE SCANDAROLI JORDÃO, adquiriu em proveito próprio e
alheio um veículo Fiat Palio, ano 2009/2010, cor prata, placas EIF-3514,
avaliado em R$ 28.000,00 (fls. 60), que sabia ser produto de crime.
Consta também que na mesma ocasião, RICARDO
HENRIQUE
DA SILVA, qualificado a fls. 19, e FELIPE
SCANDAROLI JORDÃO adulteraram o número de sinal identificador
de veículo automotor.
Consta ainda que, no dia 02 de junho de 2019, por volta
de 5h, na Rua Doutor Oscar Werneck, no 664, Centro, na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
4
Bebedouro, tentou subtrair, para si e para outrem, com destruição de
obstáculo e em concurso com FELIPE SCANDAROLI JORDÃO 70
calças jeans, de sarja ou brim, 320 camisetas e 26 camisas de manga
longa, bens avaliados em R$ 68.500,00 (fls. 13), da loja Eros Moda
Masculina, pertencente a Humberto Ferreira Rocha.
O acusado RICARDO foi preso em flagrante e, na
polícia, confessou a prática do crime de furto, afirmando que veio para
Bebedouro juntamente com um comparsa para furtar uma loja. Vieram
no veículo Fiat/Palio, de sua propriedade, o qual comprou, no dia último
dia 28 de maio, de um tal João, na cidade de Ribeirão Preto. Disse que
não sabia que o veículo era furtado, mas o comprou para praticar furtos.
Rodaram a cidade até que escolheram uma loja de roupas masculinas.
Arrombaram o cadeado de um portão que dava acesso à janela da loja e,
depois, arrombaram a janela usando um alicate de pressão e um alicate
de corte. Seu comparsa entrou na loja e destruiu o alarme; em seguida,
ele lhe passou várias roupas, que foi colocando no porta malas do
veículo. De repente, chegaram policiais e não conseguiu pular o muro
para fugir, apenas seu comparsa (cf. fls. 09).
Em juízo, RICARDO delatou FELIPE e confessou a
prática dos crimes de receptação e furto tentado, mas negou terem
adulterado o sinal identificador do veículo. Contou que ele e FELIPE
adquiriram juntos o veículo, que sabiam ser produto de crime, em um
desmanche na cidade de Ribeirão Preto, no dia 29 de maio, por R$
2.500,00, com a finalidade de praticar um furto na cidade de Bebedouro.
O declarante pagou R$ 1.000,00 e FELIPE o restante do valor. FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
5
ficou na posse do carro, enquanto o declarante voltou para a sua cidade.
Na data do furto, FELIPE o pegou em Sertãozinho com o referido
veículo, cujos sinais identificadores negou terem adulterado. Em
seguida, eles foram para Bebedouro para juntos praticarem um furto.
Chegando em Bebedouro, encontraram a loja vítima, quebraram a janela
e FELIPE entrou no estabelecimento, ao passo que o declarante ficou do
lado de fora. Em dado momento, a polícia chegou e os surpreendeu
(mídia digital).
Felipe, embora citado, não compareceu para apresentar
sua versão.
Em juízo, o proprietário da loja Eros Moda Masculina,
Sr. EVERTON DA SILVA FERREIRA confirmou a tentativa de furto
das peças de roupas relacionadas na denúncia. Estava dormindo junto
com sua esposa quando foram acionados pelo sistema de monitoramento
da loja. A atendente comunicou que estava ocorrendo um furto na loja e
a polícia militar já havia sido acionada. Entrou no monitoramento pelo
exame das câmeras e pode constatar que a polícia já estava no local,
inclusive com um indivíduo já rendido no chão. A atendente da empresa
de monitoramento solicitou a presença do declarante no local. Quando
chegou na loja, a polícia já havia rendido um indivíduo. As mercadorias
já tinham sido colocadas dentro de um carro, um Fiat Palio. Pelas
imagens deu para constatar que o portão foi arrombado, permitindo a
entrada pela garagem de dois indivíduos. Dava para ver que um
indivíduo entrou pela janela e o outro permanecia do lado de fora
recebendo as mercadorias e as colocando no carro. Não tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
6
conhecimento da origem deste Fiat Palio. Acrescentou que com as
imagens deu para ver que no momento da chegada da polícia o Fiat
Palio ainda estava dentro da garagem. A polícia até perguntou se o carro
era do declarante.
DEJAIR APARECIDO VALENTIM relatou que é
investigador de polícia e trabalhou de forma mais acentuada na
investigação da tentativa de furto ocorrida na loja "Eros Moda
Masculina". Segundo ficou apurado, em razão do disparo de alarme, a
polícia militar foi acionada e compareceu na loja, onde encontrou o
acusado Ricardo Henrique da Silva no seu interior. Segundo os policiais
militares informaram, em revista pessoal encontraram dois celulares com
Ricardo Henrique. Em um dos celulares, os policiais retiraram a capinha
e encontraram o RG de Felipe Scandarolli Jordão. Segundo os policiais
também informaram, Felipe era a segunda pessoa que tinha participado
daquela tentativa de furto, era a pessoa que tinha fugido no momento da
chegada da polícia militar, conforme relatado por Ricardo Henrique.
Pelas imagens disponibilizadas à polícia, deu para constatar que uma
pessoa ficava pegando as roupas do lado de dentro da loja e as
repassando para outra pessoa que recebia do lado de fora. Em
determinado momento, quando a pessoa pegava roupas que ficava na
parte de cima, as câmeras filmaram a mão, dando para ver nitidamente
que essa pessoa portava uma tatuagem de caveira, além de 1997 tatuado
nos dedos. Ricardo Henrique não aparecia nas imagens, possivelmente
era o que ficava do lado de fora dando cobertura. Pelas imagens das
redes sociais dava para constatar que era Felipe Jordão quem portava as
tatuagens acima mencionadas. Ricardo Henrique foi preso no local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
7
enquanto Felipe Jordão empreendeu fuga. Assim a polícia civil concluiu
a investigação vinculando os dois acusados ao crime. Acrescentou que,
salvo engano, as tatuagens estavam na mão direita, a foto tirada de rede
social encontra-se anexada ao processo (fls. 324/325).
O policial militar CARLOS JORGE DE OLIVEIRA
relatou que trabalhou na ocorrência. Foi irradiado via COPOM que o
alarme da loja "Eros Moda Masculina" havia disparado e que havia
alguém no interior da mesma. Como o depoente e o soldado Guilherme
Augusto se encontravam próximos à área central chegaram rapidamente
no local. O depoente já visualizou que o cadeado do portão lateral da
loja estava cortado e jogado no chão. O depoente e o colega PM
Guilherme Augusto fizeram uma entrada tática, quando o depoente já
visualizou o Fiat Palio prata, ao que parece com placas de Ribeirão
Preto. O interior do veículo estava lotado de roupas. Fizeram a
progressão no fundo da loja, onde foi possível visualizar uma janela com
grade arrombada e várias pilhas de roupas no chão. Continuando a
progressão, em um canto da parede, um dos indivíduos foi localizado, "o
mais gordinho". Foi feita a abordagem e ele já confirmou que estava
praticando aquele furto e não estava armado. Recebeu voz de prisão e
foi algemado. O outro indivíduo havia fugido. Mesmo com o cerco
policial não foi possível localizá-lo. Em busca pessoal nas vestes do
indivíduo detido, foram localizados 2 aparelhos celulares, sendo que
dentro da capa de um deles havia um RG. Ele falou que um dos
aparelhos era de sua propriedade e o outro pertencia ao indivíduo que
tinha fugido do local. Na delegacia foi realizada a pesquisa do veículo
Fiat Palio e que ficou constatado que se tratava de produto de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
8
Acrescentou que foram examinados o chassi, placa e vidro do veículo.
Somente havia adulteração das placas. O acusado Ricardo estava com a
camiseta suja com marcas de parede ou muro, indicando que não tinha
conseguido fugir por causa do peso excessivo (fls. 413/414).
Por sua vez, igualmente sob o crivo do contraditório, a
testemunha CARMEM CRISTIANE FADEL relatou que assim que a
polícia militar apresentou o acusado Ricardo Henrique da Silva, houve
formalização da prisão em flagrante. Com Ricardo foram encontrados 2
aparelhos celulares. Um aparelho era dele e o outro era do seu comparsa
que conseguiu fugir. Dentro da capinha do celular havia um RG de
Felipe. O próprio acusado Ricardo, no momento da prisão, já havia
declinado o nome de Felipe como comparsa. A Polícia Civil solicitou as
imagens do circuito interno da loja e pode constatar a participação dos
dois acusados naquela tentativa de furto. Dentro do Fiat Palio havia
diversas peças de roupas, posteriormente restituídas à loja "Eros Moda
Masculina" (fls. 415).
A condenação pelos delitos de receptação e furto
qualificado sequer foi questionada pelos defensores.
Já respondendo ao apelo ministerial, é caso de
condenação pelo delito de adulteração.
Conforme salientado pelo representante ministerial, o
veículo foi encontrado com uma placa diferente da outra (fls. 613), o que
de fato afasta a alegação de ausência de dolo.
Ricardo confessou que compraram um carro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
9
desmanche exclusivamente para praticarem furtos.
A simples troca das placas do veículo já configura o tipo
penal em questão, na medida em que a conduta atinge a fé pública e a
segurança na identificação dos veículos pelo Estado, tendo o apelante
afirmado que sabia que as placas eram trocadas.
Confira-se:
“RECURSO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO OU RASPAGEM
DE NÚMERO DE CHASSI. TIPICIDADE. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. 1. A
conduta de raspar ou suprimir os caracteres gravados no chassi, também
denominado de Número de Identificação do Veículo - NIV, dos veículos automotores,
subsume-se ao crime previsto no art. 311 do Código Penal. 3. Recurso especial
desprovido.” (REsp 1035710/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 28/06/2011).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACA DE
MOTOCICLETA. CONDUTA TÍPICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O art. 311 do CP envolve todas as
ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador
de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. 2. É típica a conduta
quando o agente, por meios diversos - modificação, substituição, supressão,
acréscimo etc. -, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal
a que a lei atribui valor jurídico. 3. Não há ilegalidade na condenação do paciente,
quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio de
troca da placa original, conduta que se subsume ao tipo penal do art. 311 do CP. 4.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 344.116/RS, Rel. Ministro ROGERIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
10
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe
31/03/2016).
Assim, a condenação por esse delito também era de rigor.
Passamos então, a análise das penas, objeto do recurso
dos réus.
Ricardo: A pena do réu foi exasperada em 1/6 em razão
da conduta social e não maus antecedentes como sugere a defesa. No
entanto, ele possui uma única condenação com trânsito em julgado, que
gerou a reincidência. A outra foi uma sentença absolutória imprópria
com imposição de medida de segurança, que não é capaz de gerar maus
antecedentes ou reincidência e, por essa razão, o aumento deve ser
afastado. Assim as penas passam a ser de 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, para a receptação, 2 anos de reclusão e,
pagamento de 10 dias-multa para o furto qualificado e 03 anos para o
delito de adulteração e 10 dias-multa.
Na segunda fase, a atenuante da confissão foi
compensada com a agravante da reincidência.
Na derradeira etapa, o magistrado aplicou um aumento
pela presença de duas qualificadoras e reduziu a pena em 1/3 em razão
da tentativa, mantendo-as conforme anteriormente fixadas.
Somadas em razão do concurso material totalizam 06
anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
11
Não é caso de aplicação da causa de diminuição de pena
pela delação.
Como salientado pelo representante ministerial em suas
contrarrazões:
Diz o artigo 14 da mencionada lei: O indiciado ou
acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes
do crime, [...], no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois
terços.
Ocorre que não foi a delação do apelante que levou os
policiais à descoberta da coautoria dos crimes, mas sim o encontro no
local, pelos milicianos, de documentos pessoas do corréu, o que os
levou à descoberta de quem era o segundo criminoso.
Fora isso, a lei exige que a colaboração deva ocorrer
durante a investigação policial (e o processo criminal, ou seja, nos dois
momentos, a meu ver). Porém, o apelante somente delatou o seu
comparsa em juízo, quando o Ministério Público já tinha oferecido
denúncia contra o corréu - e não na fase policial - ou seja, durante a
investigação da polícia.
Tanto que, na polícia, ele apenas informou que veio para
Bebedouro juntamente com um comparsa para furtar uma loja.
Logo, sua pretensão não se aplica ao caso em tela, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
12
que ele em nada ajudou na descoberta da coautoria (fls. 742/743).
O regime fechado é o único compatível com a
reincidência do apelante, somada a quantidade da pena aplicada artigo
33, “b”, do CP.
Felipe
No caso do apelante há uma condenação
definitiva que não pode ser utilizada como reincidência, uma vez que o
trânsito em julgado ocorreu depois da prática deste delito. É pacifica a
jurisprudência no sentido de que tal condenação deve ser considerada
como maus antecedentes penas acima do mínimo 01 ano e 02 meses
para receptação, 02 anos e 04 meses para o furto e 03 anos e 06 meses e
pagamento de 11 dias-multa para adulteração de sinal identificador.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira etapa, mantida a pena do furto qualificado
em razão do aumento pela segunda qualificadora e a diminuição pela
tentativa e as demais por ausência de circunstâncias modificadoras.
Somadas, totalizam 07 anos de reclusão e pagamento de
31 dias-multa.
O regime fechado é o que se adéqua em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de
RICARDO HENRIQUE DA SILVA para afastar o aumento realizado na
primeira fase da dosimetria, negar provimento ao recurso de FELIPE e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500794-61.2019.8.26.0072 -Voto no 13882
13
dar provimento ao recurso ministerial para readequar as penas de
RICARDO para 06 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa e
FELIPE para 07 anos de reclusão e pagamento de 31 dias-multa, ambos
em regime inicial fechado, pela prática dos delitos do 155, §4o, incisos I
e IV, c.c. artigo 14, II, artigo 180, caput e 311, todos do Código Penal.
MARCOS CORREA
RELATOR